Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-81.2024.8.11.0025
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000343-81.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BIANCA CAMILLE NUNES CORREIA - CPF: 081.673.981-10 (APELADO), DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEICAO - CPF: 008.764.091-09 (APELADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (APELADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), BIANCA CAMILLE NUNES CORREIA - CPF: 081.673.981-10 (APELANTE), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEICAO - CPF: 008.764.091-09 (APELANTE), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (APELANTE), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A CORRÉUS. STANDARD PROBATÓRIO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou uma das acusadas pelo crime de tráfico de drogas, absolvendo os corréus das imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento do tráfico. A acusação sustenta a suficiência probatória para condenação dos corréus pelos delitos previstos nos arts. 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação de corréu pelo crime de tráfico de drogas com base em diálogos extraídos de aparelho celular e vinculação indireta a chave PIX; (ii) estabelecer se restou demonstrado vínculo associativo estável e permanente apto a configurar o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se os elementos probatórios comprovam o dolo específico necessário ao crime de financiamento do tráfico; e (iv) definir se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida e se estão presentes os requisitos para incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige prova segura e robusta da autoria e materialidade, não sendo admissível decreto condenatório fundado em presunções, conjecturas ou cadeia inferencial incapaz de superar a dúvida razoável.

4.
A identificação de interlocutor em conversas extraídas de aparelho celular, baseada apenas em titularidade de chave PIX e vínculo pessoal com visitante cadastrada em unidade prisional, constitui elemento indiciário insuficiente para comprovação segura da autoria delitiva.

5.

A ausência de perícia de confronto de voz fragiliza a imputação quando a identificação do interlocutor representa elemento central da acusação.

6.

A negativa do acusado quanto à utilização do codinome atribuído nas conversas e quanto ao uso do número telefônico integra o conjunto probatório e não pode ser desconsiderada sem prova direta em sentido contrário.

7.

O princípio da presunção de inocência impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, sendo imperativa a absolvição quando persistir dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

8.

O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com finalidade específica de praticar reiteradamente o tráfico de drogas, não se configurando por mera atuação ocasional ou episódica.

9.

A ausência de comprovação segura da participação de corréu no tráfico inviabiliza, com maior razão, sua condenação pelo delito associativo previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

10.

O crime de financiamento do tráfico pressupõe comprovação do dolo específico de fornecer recursos materiais ou financeiros destinados à consecução da atividade de narcotraficância, não bastando auxílio financeiro genérico compatível com relação pessoal ou afetiva.

11.

A prova da traficância pode ser demonstrada por conjunto harmônico e convergente de elementos probatórios, independentemente de flagrante no exato momento da mercancia.

12.

A apreensão de substância entorpecente, associada ao depoimento de usuário que afirma ter adquirido droga da acusada, às conversas extraídas de aparelho celular revelando atividade mercantil e aos depoimentos policiais coerentes e convergentes, constitui acervo probatório suficiente para manutenção da condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

13.

A tentativa de destruição de aparelho celular no momento da abordagem policial constitui elemento indicativo de consciência da ilicitude da conduta.

14.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando elementos concretos extraídos dos próprios autos demonstram dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa estruturada.

15.

A vedação ao uso de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado não impede a consideração de provas concretas produzidas nos autos que revelem atuação organizada e habitual no tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A condenação penal exige prova segura da autoria e não pode ser fundada exclusivamente em presunções ou inferências indiretas incapazes de afastar a dúvida razoável.

2.

A identificação de interlocutor em diálogos extraídos de aparelho celular demanda elementos probatórios seguros e idôneos, especialmente quando constitui fundamento central da imputação.

3.
O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando por atuação ocasional ou episódica.

4.

O delito previsto no art. 36 da Lei nº 11.343/2006 exige comprovação do dolo específico de financiar a atividade de narcotraficância.

5.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser amparada por conjunto probatório convergente que demonstre a destinação mercantil da substância entorpecente.

6.
A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com provas concretas de dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 129, I; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 36; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.067.392/CE, Tema 1.068; STJ, AREsp nº 3.035.755/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 978.266/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.04.2025; Súmula nº 444/STJ; Súmula Vinculante nº 59/STF; TJMT, N.U 1002976-25.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1005539-69.2024.8.11.0045, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.04.2026; TJMT, N.U 1004445-76.2025.8.11.0037, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 19.05.2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1000816-14.2021.8.11.0109, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 25.06.2024; TJMT, N.U 1016233-92.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Bianca Camille Nunes Correia
, ambos voltados contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal nº 1000343-81.2024.8.11.0025 que, ao final da instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, nos seguintes termos:

(a) Condenou
Bianca Camille Nunes Correia
pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa, mas mantendo a pena no mínimo legal em razão da vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça;

(b) Absolveu
Bianca Camille Nunes Correia
e
Rogério Souza Fernandes
da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender não demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo associativo;

(c) Absolveu
Rogério Souza Fernandes
da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por entender insuficiente o conjunto probatório para a formação de juízo de certeza quanto à autoria;

(d) Absolveu
Douglas Porfírio da Conceição
da imputação relativa ao crime de financiamento ou custeio do tráfico de drogas (art. 36,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por entender não comprovado o dolo específico de financiar a atividade criminosa.

O feito foi desmembrado em relação aos corréus
Mayra Regina Silvina Anjos
e
Missiel Ribeiro Feitosa
, cujos processos tramitam em separado.

Irresignado com a sentença, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (ID. 334947094),
requerendo a reforma parcial da decisão
para: (i) Condenar
Rogério Souza Fernandes
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006); (ii) Condenar
Bianca Camille Nunes Correia
e
Rogério Souza Fernandes
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006); (iii) Condenar
Douglas Porfírio da Conceição
pela prática do crime de financiamento ou custeio do tráfico de drogas (art. 36,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa de
Bianca Camille Nunes Correia
também recorreu (ID. 334947092), postulando: (i) A absolvição da apelante do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; (ii) Subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal e da Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal.

As defesas de Rogério Souza Fernandes, Bianca Camille Nunes Correia e Douglas Porfírio Da Conceição apresentaram contrarrazões ao recurso ministerial, pugnando pelo seu improvimento (IDs. 334947099 e 334947101).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões ao recurso defensivo de Bianca, requerendo o seu improvimento e a manutenção integral da sentença condenatória (ID. 358037861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela doutora Ana Cristina Bardusco Silva (ID. 366595373), opinou pelo
provimento parcial
do recurso do Ministério Público, para que Rogério Souza Fernandes seja condenado pelo crime de tráfico de drogas e pelo improvimento do recurso defensivo de Bianca Camille Nunes Correia, tal como sumariado:

“Sumário: APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença penal condenatória e absolutória – BIANCA condenada pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – ROGÉRIO absolvido do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – BIANCA e ROGÉRIO absolvidos do crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – DOUGLAS absolvido do crime tipificado no artigo 36, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. RECURSO do MINISTÉRIO PÚBLICO: Busca a condenação de ROGÉRIO pelo crime de tráfico de drogas e a condenação de ROGÉRIO e de BIANCA pelo delito de associação para o tráfico e, ainda, a condenação de DOUGLAS pelo crime de financiamento ou custeio do tráfico de drogas – Pedidos que comportam parcial provimento: As provas periciais juntadas ao feito, somadas aos depoimentos das testemunhas colhidos nas duas fases processuais, não deixam dúvidas que os entorpecentes apreendidos no dia 19/01/2024 pertenciam a ambos e não somente a BIANCA – Necessária a condenação de ROGÉRIO pelo crime de tráfico de drogas – Por outro lado, as provas acerca da associação para o tráfico são frágeis e não demonstram a estabilidade/ durabilidade necessárias para condenar BIANCA e ROGÉRIO por tão grave delito – Além disso “embora as degravações demonstrem contatos e eventual auxílio financeiro à corré Bianca, não se logrou comprovar, de maneira segura, que tais repasses tinham o dolo específico de financiar a atividade criminosa. Os elementos colhidos indicam, em tese, ajuda de natureza assistencial ou pessoal, sem vínculo direto com a destinação necessária ao custeio da mercancia ilícita” (sic) – E como a dúvida resolve-se em favor do agente, a absolvição de BIANCA e ROGÉRIO pela prática do crime de associação para o tráfico, bem como a absolvição de DOUGLAS pelo delito de financiamento do tráfico devem ser mantidas. RECURSO da defesa de BIANCA: 1) Requer sua absolvição do crime de tráfico de drogas – 2) Subsidiariamente o reconhecimento da modalidade privilegiada – Os pedidos não comportam provimento: 1) As provas colhidas nas duas fases, notadamente o depoimento do usuário Júnior, bem como, os depoimentos judiciais das testemunhas, somado aos relatórios policiais e provas periciais, comprovam que as drogas apreendidas no dia 19/01/2024 em posse do usuário e na residência de BIANCA tinham finalidade mercantil – Condenação por tráfico de drogas que deve ser mantida – 2) As provas juntadas ao feito demonstram a dedicação de BIANCA às atividades criminosas, de modo que não faz jus ao beneficio popularmente conhecido como ‘tráfico privilegiado’ – E eventual condenação de BIANCA pela prática do crime de associação para o tráfico afasta automaticamente a causa redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 –– Pelo conhecimento dos recursos, provimento parcial do recurso do Ministério Público e improvimento do recurso de BIANCA.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Bianca Camille Nunes
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. E na mesma oportunidade absolveu
Bianca
e o corréu
Rogério Souza Fernandes
do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, e, ainda, absolveu
Rogério
do crime tipificado no art. 33,
caput
, da referida Lei e, por fim, absolveu o corréu
Douglas Porfirio da Conceição
do delito previsto no art. 36,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo consta da denúncia, no dia 19 de janeiro de 2024, no período vespertino, na Rua Iere, nº 733, Bairro Módulo 6, Comarca de Juína/MT, Bianca Camille Nunes Correia teria mantido em depósito substâncias entorpecentes – especificamente pasta-base de cocaína –, sem autorização legal, com finalidade mercantil.

Narra a peça acusatória que equipes da Polícia Judiciária Civil realizavam monitoramento da residência de Bianca, em razão de investigações relacionadas a outros delitos graves, quando constataram intensa movimentação de pessoas no local. No curso da diligência, o usuário Junior Borges Mendes foi abordado nas proximidades do imóvel, sendo encontradas em sua posse duas porções de pasta-base de cocaína. Questionado, declarou ter adquirido as substâncias diretamente de Bianca. Em seguida, os investigadores ingressaram na residência e localizaram, sobre a geladeira, uma porção maior da mesma substância. O laudo pericial confirmou tratar-se de cocaína, totalizando 63,8g (sessenta e três gramas e oito centigramas).

Narra ainda que a análise dos aparelhos celulares apreendidos, mediante autorização judicial, revelou conversas entre Bianca e um interlocutor identificado como "DIEGO", nas quais se evidenciavam cobranças sobre vendas realizadas, repasses financeiros via PIX e fornecimento de entorpecentes. Relara que as investigações identificaram o interlocutor "DIEGO" como sendo Rogério Souza Fernandes, então recolhido na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, por meio da vinculação do número telefônico utilizado nas conversas a uma chave PIX cadastrada em seu nome, confirmada por simulação de transferência bancária realizada pelos investigadores. Além disso, as degravações teriam revelado contatos de Bianca com Douglas Porfírio da Conceição, identificado pelo apelido "CHORÃO" ou "JBL", que teria prestado auxílio financeiro à acusada, mediante transferências via PIX e fornecimento de cestas básicas.

Após regular instrução criminal, foi proferida a sentença invectivada, contra a qual o Ministério Público e Bianca Camille Nunes Correia, se insurgiram.

I. Juízo de admissibilidade

Os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Foram interpostos por partes legítimas, dentro do prazo legal, contra decisão recorrível, com adequação da via eleita. Conheço de ambos os recursos.

II — Premissa metodológica: o standard probatório no processo penal

Antes de adentrar ao mérito de cada recurso, é necessário fixar a premissa metodológica que orientará o exame das provas.

O processo penal brasileiro, estruturado sobre o sistema acusatório consagrado no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, atribui ao Estado-acusador o
ônus integral da prova
. A condenação criminal exige a formação de juízo de
certeza
, não de mera probabilidade ou verossimilhança. Havendo dúvida razoável – ainda que residual – sobre qualquer elemento essencial do crime, impõe-se a absolvição, por força do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF) e do brocardo
in dubio pro reo
.

Esse standard probatório não é uma concessão ao acusado; é uma
garantia estrutural do Estado Democrático de Direito
, que impede a instrumentalização do processo penal como mecanismo de punição antecipada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.067.392/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.068), reafirmou que a presunção de inocência é princípio de observância obrigatória em todas as fases do processo, inclusive na valoração probatória pelo juízo ad quem.

Com essa premissa, passo ao exame dos recursos.

III. Do recurso do Ministério Público

III.1. Da condenação de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

O Ministério Público sustenta que as provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação de
Rogério Souza Fernandes
pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a identidade entre o interlocutor “DIEGO” e o acusado estaria demonstrada pela titularidade da chave PIX vinculada ao número telefônico utilizado nas conversas e pela identificação de sua visitante cadastrada na Penitenciária Central do Estado como destinatária de valores.

Com a devida vênia, não assiste razão ao órgão acusador.

Da questão central: a identidade entre “Diego” e Rogério

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na identificação do interlocutor “DIEGO” como sendo Rogério Souza Fernandes. Toda a imputação ministerial em relação a este acusado repousa sobre essa premissa. Se ela não estiver demonstrada com a certeza exigida para o decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe.

O juízo de primeiro grau, após contato direto com toda a prova produzida em audiência – inclusive o interrogatório do acusado –, concluiu que os elementos disponíveis eram
insuficientes
para a formação de juízo de certeza. Essa conclusão, proferida por quem teve imediação com a prova oral, merece especial deferência do juízo ad quem, que examina os autos de forma mediata.

A propósito, eis os trechos dos fundamentos contidos na sentença em relação ao acusado Rogério:

“Diversamente, não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação do acusado Rogerio Souza Fernandes.

Destaca-se que, embora a degravação dos dados extraídos do aparelho celular de Bianca, traga diálogos com um interlocutor identificado como “Diego”, cujo número de telefone vincula aos dados bancários do acusado Rogério, considerando o Relatório Policial, sobretudo diante da negativa expressa do acusado quanto ao uso do codinome “Diego” e ao seu envolvimento nos fatos descritos, tal elemento, isoladamente, não comprova vínculo criminoso ou hierarquia delitiva.

No âmbito do processo penal vigora o princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual impõe ao Estado o ônus de provar a culpa do acusado além de qualquer dúvida razoável. Esse parâmetro é conhecido como standard probatório da certeza, e representa um limite mínimo necessário de convencimento judicial para que se possa impor uma condenação criminal. Havendo incerteza quanto à autoria delitiva, como ocorre no presente caso, a absolvição é medida que se impõe.

Dessa forma, não se pode afirmar, com a certeza exigida para um decreto condenatório, que o acusado praticou os crimes que lhe foram imputados. O conjunto probatório é insuficiente para formação de juízo de certeza, prevalecendo, neste ponto, o princípio do “in dubio pro reo”.

Examinando o conjunto probatório, verifico que a identificação de Rogério como “DIEGO” repousa, essencialmente, sobre dois elementos:
(a)
a titularidade da chave PIX vinculada ao número
65 99925-3619
; e
(b)
o fato de Ani Carolina Gomes Bispo – indicada por "DIEGO" como destinatária de valores – estar cadastrada como visitante de Rogério na Penitenciária Central do Estado. Esses elementos, embora indicativos, apresentam
limitações probatórias relevantes
que impedem a formação do juízo de certeza necessário à condenação.

Quanto à titularidade da chave PIX, é notório que, no ambiente carcerário, aparelhos telefônicos e contas bancárias são frequentemente utilizados por terceiros em nome do preso, seja por familiares, seja por outros detentos. A mera titularidade formal de uma chave PIX não demonstra, com certeza, que o titular foi o efetivo usuário do número nas conversas degravadas. Trata-se de inferência possível, mas não necessária – e no processo penal, a condenação exige certeza, não possibilidade.

Quanto à visitante cadastrada, o fato de Ani Carolina Gomes Bispo visitar Rogério na penitenciária demonstra, no máximo, uma relação pessoal entre eles. Não há prova de que ela tenha efetivamente recebido os valores mencionados nas conversas, nem de que Rogério tenha ordenado o repasse. A cadeia inferencial é longa e cada elo introduz uma margem de incerteza que, acumulada, impede a formação do juízo de certeza.

Da ausência de perícia de voz

Elemento probatório de fundamental importância para a identificação do interlocutor “DIEGO” seria a
perícia de confronto de voz
, capaz de comparar os áudios extraídos do celular de Bianca com a voz de Rogério. Essa diligência foi, inclusive, requerida pelo próprio Ministério Público em relação à corré Mayra Regina Silvina Anjos e deferida pelo juízo, resultando no desmembramento do feito.

A ausência dessa diligência em relação a Rogério constitui
lacuna investigativa
que não pode ser suprida por inferências indiretas. Se o Ministério Público entendeu necessária a perícia de voz para identificar outro interlocutor, a mesma lógica deveria ter sido aplicada à identificação de “DIEGO”.

Da negativa categórica do acusado

Rogério Souza Fernandes, em seu interrogatório judicial, negou categoricamente ser o interlocutor identificado como “DIEGO”, afirmou nunca ter estado na Comarca de Juína/MT e declarou que o número telefônico em questão não era de seu uso. Essa negativa, embora não constitua prova em si mesma, integra o quadro probatório e não foi refutada por prova direta e inequívoca.

O policial civil Azael Nogueira de Oliveira, em depoimento judicial, confirmou expressamente que
rogério nunca foi preso fisicamente em Juína
, sendo sua vinculação ao processo baseada exclusivamente nas conversas obtidas por meio do aparelho de Bianca. Essa confirmação, prestada pela própria testemunha de acusação, reforça a fragilidade da imputação.

Da impossibilidade de condenação por presunção

A condenação de Rogério, nas circunstâncias dos autos, implicaria punir alguém com base em:

Um apelido (“DIEGO”) que ele nega utilizar;

Um número de telefone cuja titularidade formal lhe é atribuída, mas cujo uso efetivo não foi comprovado;

Uma visitante cadastrada que receberia valores, sem prova de que o recebimento ocorreu;

Depoimentos policiais baseados na análise do celular de outra pessoa, sem observação direta de qualquer conduta de Rogério.

Esse conjunto, por mais que seja indicativo de suspeita, não alcança o patamar de certeza exigido para o decreto condenatório. A dúvida razoável persiste, e ela deve ser resolvida em favor do acusado.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a condenação criminal não pode se fundar em presunções, elementos indiretos não comprovados por meios possíveis de perícias ou em cadeia inferencial que não alcance o grau de certeza exigido pelo standard probatório penal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DA PROVA. CARTAS EXTORSIVAS NÃO PRESERVADAS. IMAGENS EXTRAÍDAS POR PRINTS SEM JUNTADA DA MÍDIA ORIGINAL. FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA. PREVALÊNCIA INDEVIDA DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS.
PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação dos agravantes pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa sustentou a nulidade e a imprestabilidade das cartas atribuídas ao delito e das imagens obtidas na agência dos Correios, bem como a insuficiência do conjunto probatório para a condenação, pleiteando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as cartas extorsivas e os prints extraídos do sistema de segurança da agência dos Correios constituem provas válidas e confiáveis; (ii) estabelecer se a não preservação das cartas originais, da mídia integral das filmagens e da cadeia de custódia compromete a admissibilidade e a força probatória dos elementos informativos; e (iii) determinar se as provas remanescentes são suficientes para sustentar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial é admissível, porque a controvérsia devolvida exige apenas controle jurídico sobre a admissão e a valoração da prova, sem reexame do conjunto fático-probatório, o que afasta o óbice da Súmula 7/STJ.

4.
A condenação penal exige prova segura e robusta, e o sistema da livre apreciação da prova não autoriza juízo condenatório fundado em convicções subjetivas, presunções ou elementos destituídos de confiabilidade epistêmica.

5. A divergência entre os relatos prestados em solo policial, no sentido de que as cartas foram digitadas em computador, e os depoimentos judiciais que apontaram, com ressalvas de memória, a possibilidade de cartas manuscritas revela inconsistência relevante sobre o próprio suporte material da grave ameaça.

6. O longo lapso temporal entre os fatos e a instrução judicial não pode ser imputado à defesa, pois incumbe ao Estado preservar adequadamente os vestígios relevantes e assegurar a razoável duração do processo.

7. Se havia possibilidade concreta de que as cartas fossem manuscritas, a preservação do original era indispensável para a comprovação da materialidade e para a realização de exame grafotécnico idôneo, nos termos do art. 158 do CPP.

8. A substituição das cartas originais por versões digitadas sem demonstração segura de sua formação compromete o direito de defesa e a higidez da imputação.

9. Ainda que se adote a versão de cartas digitadas, os autos registram que os objetos encaminhados à perícia chegaram sem lacre e sem registro formal de acondicionamento, o que evidencia falhas na preservação da cadeia de custódia e enfraquece a confiabilidade do vestígio.

10. A ausência da mídia integral das filmagens da agência dos Correios impede a verificação da sequência dos fatos, da integridade do conteúdo e do contexto de extração das imagens, de modo que meros prints não suprem, por si sós, a exigência de prova segura.

11. A discrepância entre a data indicada na denúncia para a postagem das cartas e a data constante dos registros fotográficos compromete significativamente a força demonstrativa das imagens e impede conclusão segura sobre a autoria.

12.
A teoria da perda de uma chance probatória incide quando o Estado deixa de produzir ou preservar provas acessíveis e relevantes para a completa elucidação dos fatos, retirando do acusado a possibilidade concreta de demonstrar sua inocência ou de instaurar dúvida razoável
.

13.
O ônus de produzir as provas essenciais à confirmação da narrativa acusatória é da acusação, nos termos do art. 156 do CPP
, sendo vedada a inversão sub-reptícia desse encargo em prejuízo da defesa.

14. As oscilações da prova oral quanto às supostas ligações telefônicas e a prevalência conferida a elementos inquisitoriais, em detrimento da prova judicializada, impedem que o édito condenatório se mantenha à luz do art. 155 do CPP.

15.
Os demais elementos apontados como indicativos de autoria, como vínculo pretérito de um dos réus com a empresa vítima e conhecimento entre corréus, permanecem no plano das conjecturas e não ultrapassam o campo dos indícios frágeis
.

16.
Consideradas em conjunto, a incompletude das provas, as falhas de preservação dos vestígios,
a ausência de produção de prova direta disponível
e a instabilidade da prova oral impedem a superação da dúvida razoável e inviabilizam a condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e recurso especial provido para absolver os agravantes, com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do art. 386, VII, e do art. 580 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal não se sustenta quando as provas materiais relevantes não são preservadas de forma idônea e a cadeia de custódia apresenta falhas aptas a comprometer a confiabilidade do vestígio.

2. A ausência das cartas originais e da mídia integral das filmagens, quando tais provas eram acessíveis e potencialmente decisivas, configura perda de uma chance probatória e impede a formação de juízo condenatório seguro.

3. O ônus de produzir as provas essenciais à elucidação dos fatos incumbe à acusação, sendo inviável condenar com base em elementos inquisitoriais, indícios fragmentados e presunções.

4.
Persistindo dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade em razão da fragilidade e

incompletude do acervo probatório
, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
. (...)”
(AREsp n. 3.035.755/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Esta Corte tem reafirmado que a presunção de inocência impõe ao Estado o ônus de provar a culpa além de qualquer dúvida razoável, não sendo suficiente a mera preponderância de indícios:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSE COMPARTILHADA NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA NÃO REALIZADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu os apelados da imputação de porte de arma de fogo de uso restrito (revólver calibre .38 Special com numeração suprimida), prevista no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Os acusados foram flagrados no endereço informado em Cáceres/MT, ocasião em que policiais militares, após denúncia anônima de que a residência funcionava como casa de apoio da facção Comando Vermelho, avistaram os três indivíduos que empreenderam fuga ao visualizarem a viatura, tendo sido localizado um revólver municiado nas proximidades. O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os apelados, sustentando tratar-se de posse compartilhada da arma de fogo, sendo desnecessária a individualização da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente da autoria delitiva para condenar os apelados pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, especialmente diante da ausência de individualização da conduta e das contradições nos depoimentos policiais, ou se a tese de posse compartilhada, sustentada pela acusação, dispensa a demonstração de elementos probatórios concretos que vinculem os acusados ao artefato bélico apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial que atestou tratar-se de revólver Taurus, calibre .38 Special, com numeração suprimida, de uso restrito, em perfeito estado de funcionamento, municiado com seis cartuchos no tambor e mais seis munições apreendidas.

Quanto à autoria, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo conseguiu identificar qual dos três acusados portava, possuía ou detinha o domínio funcional sobre a arma de fogo apreendida, sendo que o Capitão da PM foi expresso ao afirmar que "não foi possível identificar qual dos acusados arremessou a arma, pois todos correram simultaneamente, e o muro dos fundos impedia a visualização direta".

O Sargento PM declarou não se recordar se algum dos acusados assumiu a posse dos objetos ilícitos, destacando que a operação envolveu diversas guarnições, enquanto o Delegado de Polícia Civil informou que não participou diretamente das diligências, tendo apenas presidido o inquérito policial e lavrado o auto de prisão em flagrante, não sabendo informar se algum dos acusados assumiu a propriedade da arma.

Os depoimentos policiais apresentam graves inconsistências e contradições entre a fase policial e a fase judicial, caracterizando o fenômeno conhecido como "testilying" ou "arredondar a ocorrência", pois na fase policial ambos os policiais militares afirmaram que a arma foi encontrada dentro do terreno da residência, próxima aos suspeitos, enquanto em juízo alteraram a versão, sustentando que a arma teria sido arremessada por sobre o muro, caindo na parte externa do imóvel.

O Capitão, na fase policial, não mencionou ter visto arma de fogo em poder de nenhum dos suspeitos, mas em juízo passou a afirmar que visualizou um dos indivíduos correndo com objeto semelhante a arma de fogo, embora tenha reconhecido que a escuridão impediu a identificação, e quanto à motivação do patrulhamento, afirmou em juízo que havia denúncia anônima de que no local haveria arma de fogo, informação que não consta de seu depoimento na fase policial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 831.416/RS, determinou que se exerça especial escrutínio sobre o depoimento policial, abandonando a prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, devendo submetê-los a cuidadosa análise de coerência interna e externa, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, especialmente quando há contradições que deixam sérias dúvidas quanto à real dinâmica dos fatos.

A tese de posse compartilhada sustentada pelo Ministério Público não pode ser acolhida, pois embora a jurisprudência admita, em determinadas situações, a configuração de posse compartilhada de arma de fogo, é indispensável que haja elementos probatórios concretos demonstrando o vínculo dos acusados com a arma, tais como depoimentos indicando que todos tinham conhecimento da arma, provas de que a arma era utilizada pelo grupo em atividades criminosas, interceptações telefônicas, apreensão da arma em local de domínio comum, confissão ou perícia papiloscópica.

No caso concreto, nenhum desses elementos está presente nos autos, não havendo prova de que os apelados tinham conhecimento da existência da arma, de que a arma era utilizada pelo grupo, não há interceptações telefônicas, a arma não foi apreendida em local de domínio comum, nenhum dos acusados confessou e não foi realizada perícia papiloscópica, existindo apenas a presunção de que, estando os três acusados no local e tendo sido encontrada uma arma nas proximidades, todos seriam responsáveis por seu porte.

A imputação pretendida no recurso ministerial, ao prescindir da identificação de quem efetivamente portava ou detinha o armamento, converte a atuação conjunta em presunção de autoria, deslocando o ônus probatório da acusação para o acusado, o que não se admite no processo penal, pois
em Direito Penal não se admite condenação fundada em presunções, exigindo o princípio constitucional da presunção de inocência prova inequívoca da autoria delitiva
.

A ausência de perícia papiloscópica na arma de fogo apreendida constitui grave deficiência investigativa, pois todos os acusados foram presos em flagrante, tendo suas impressões digitais coletadas, nada impedindo a realização de exame capaz de identificar, de forma inequívoca e objetiva, se algum dos acusados teve contato físico com o revólver, sendo que o art. 156 do Código de Processo Penal atribui à acusação o ônus de provar a materialidade e a autoria delitivas.

A sentença absolutória está corretamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, tendo o Juízo de primeiro grau, que teve contato direto com as testemunhas, avaliado sua credibilidade e identificado as contradições e insuficiências probatórias, concluindo acertadamente pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, que determina a absolvição quando não existir prova suficiente para a condenação.

Diante da existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, não se sabendo qual dos três acusados portava a arma de fogo, se a arma pertencia a algum deles ou a terceira pessoa, se todos tinham conhecimento de sua existência, ou se a arma era utilizada pelo grupo ou por apenas um deles, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, que constitui corolário do princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Sentença absolutória mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. Em crime de porte de arma de fogo de uso restrito, ainda que se trate de delito de perigo abstrato e mera conduta, é indispensável a demonstração inequívoca da autoria, não se admitindo condenação fundada em meras presunções. 2. A tese de posse compartilhada de arma de fogo exige elementos probatórios concretos que demonstrem o vínculo dos acusados com o artefato bélico, não sendo suficiente a mera circunstância de estarem reunidos no local onde a arma foi apreendida. 3. Depoimentos policiais que apresentam contradições relevantes entre a fase policial e a fase judicial quanto a elementos centrais da dinâmica dos fatos devem ser submetidos a especial escrutínio, não podendo servir como único fundamento para condenação criminal. 4. A ausência de individualização da conduta, quando nenhuma testemunha consegue identificar qual dos acusados portava ou detinha o domínio da arma de fogo, impõe a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 5.
A não realização de perícia papiloscópica na arma de fogo, quando possível e necessária para elucidação da autoria, constitui deficiência investigativa que fragiliza o conjunto probatório, devendo ser interpretada em favor do réu, em observância ao princípio in dubio pro reo
.
(N.U 1002976-25.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

“O ônus da prova recai integralmente sobre a acusação, à luz do princípio da presunção de inocência, não se admitindo condenação baseada em presunções, conjecturas ou indícios frágeis. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.”
(N.U 1005539-69.2024.8.11.0045, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Assim, diante da insuficiência/fragilidade de provas, é imperioso reconhecer o acerto da absolvição de Rogério Souza Fernandes no édito judicial vergastado em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

III.2 — Da condenação por associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006)

O Ministério Público requer a condenação de Bianca Camille Nunes Correia e Rogério Souza Fernandes pelo crime de associação para o tráfico, sustentando que as degravações demonstram vínculo associativo estável e permanente entre ambos.

O pedido não comporta provimento, e as razões que fundamentam a absolvição de Rogério da imputação do crime do art. 33 reforçam, com ainda maior intensidade, a impossibilidade de sua condenação pelo delito associativo.

O tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige, para sua configuração, a demonstração do
dolo de associar-se de forma estável e duradoura
, com a finalidade específica de praticar reiteradamente os crimes de tráfico. A mera coautoria eventual ou o concurso ocasional de agentes não é suficiente para a tipificação do delito.

Acrescente-se que, como já fundamentado no item anterior, a própria identidade de Rogério como interlocutor “DIEGO” não está demonstrada com certeza. Se não há prova segura de que Rogério participou do tráfico, com muito menos razão se pode afirmar que ele se associou de forma estável e duradoura para praticá-lo.

Quanto a Bianca, embora sua participação no tráfico esteja comprovada, a associação criminosa exige a presença de
pelo menos dois agentes identificados
com vínculo associativo demonstrado. A incerteza sobre a identidade do corréu contamina inevitavelmente a imputação associativa.

Esta Corte, em precedente recente, reafirmou que a configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente, não se caracterizando em condutas pontuais ou de curta duração:
A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a atuação conjunta ocasional.”
(N.U 1004445-76.2025.8.11.0037, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)

Registre-se, ainda, que o possível envolvimento dos acusados em organização criminosa – apurado em feitos distintos, sob o regramento da Lei nº 12.850/2013 – não se confunde com o crime de associação para o tráfico do art. 35 da Lei Antidrogas. São tipos penais autônomos, com elementos constitutivos distintos, e a eventual responsabilização pela integração à organização criminosa deve ser apurada nos processos próprios, não nestes autos.

Ante ao exposto, mantenho a absolvição de Bianca Camille Nunes Correia e Rogério Souza Fernandes em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

III.3 — Da pretendida condenação de Douglas Porfírio da Conceição pelo crime de financiamento do tráfico (art. 36, caput, da Lei nº 11.343/2006)

O Ministério Público sustenta que Douglas Porfírio da Conceição financiou a atividade de tráfico de Bianca, custeando despesas domésticas e fornecendo cestas básicas para que ela pudesse se manter na função de vendedora de entorpecentes.

O pedido, da mesma forma, não comporta provimento.

O crime previsto no art. 36 da Lei nº 11.343/2006 é de natureza autônoma e pressupõe que o agente,
sem participação direta na execução do tráfico
, forneça recursos financeiros ou materiais com a
finalidade específica de viabilizar ou facilitar
a prática da mercancia ilícita. Não basta a demonstração de auxílio financeiro genérico; é imprescindível a comprovação do
dolo específico
de financiar a atividade criminosa.

A distinção é fundamental: custear as despesas de vida de uma pessoa que, por coincidência, pratica tráfico, não equivale a financiar o tráfico. Para a configuração do art. 36, é necessário que o aporte financeiro seja direcionado, consciente e voluntariamente, à consecução da empreitada criminosa.

No caso concreto, as degravações demonstram que Douglas realizou transferências financeiras e forneceu itens de subsistência a Bianca. Contudo, os diálogos transcritos são compatíveis com auxílio de natureza pessoal – o que pode decorrer de relação afetiva, familiar ou de amizade –, sem que se possa afirmar, com a certeza necessária, que Douglas tinha ciência de que os recursos seriam destinados especificamente ao custeio da atividade de tráfico.

O próprio acusado, em seu interrogatório, negou conhecer os demais acusados e ter ciência dos fatos narrados na denúncia. Essa negativa não foi refutada por prova direta e inequívoca do dolo específico exigido pelo tipo penal.

Esta Corte já decidiu, em caso análogo, que: “
O crime do art. 36 da Lei de Drogas pressupõe o fornecimento de recursos financeiros para a consecução da empreitada criminosa, o que não é o caso dos autos.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 1000816-14.2021.8.11.0109, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25/06/2024, publicado 03/07/2024)

Dessarte,
ante a ausência de provas, mantenho a absolvição de Douglas Porfírio da Conceição em relação ao crime previsto no art. 36, caput, da Lei nº 11.343/2006.

IV - Do recurso da defesa de Bianca Camille Nunes Correia

IV
.1 — Da alegada insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas

A defesa postula a absolvição de Bianca com fundamento na suposta insuficiência do conjunto probatório, sustentando que a quantidade de droga apreendida não seria indicativa de traficância e que as degravações não demonstrariam, de forma cabal, atividade comercial.

A tese não merece acolhimento.

Ao contrário do que ocorre em relação a Rogério – cuja vinculação aos fatos repousa sobre inferências indiretas –, a autoria de Bianca está demonstrada por
prova direta, múltipla e convergente
, que não deixa margem para dúvida razoável.

A materialidade do delito está
fartamente demonstrada
pelo laudo pericial nº 552.3.10.9831.2024.157883-A01 (ID. 334945395), que confirmou tratar-se de cocaína, totalizando 63,8g. A autoria, por sua vez, decorre do conjunto probatório harmônico e convergente formado pelos seguintes elementos:

(a)
O usuário Junior Borges Mendes, abordado nas proximidades da residência de Bianca logo após sair do imóvel, foi encontrado com duas porções de pasta-base de cocaína e declarou, em termo de declarações (ID. 334945386), ter adquirido as substâncias diretamente da acusada;

(b)
A busca domiciliar realizada em estado de flagrância – legitimada pela situação de permanência do crime de tráfico – resultou na apreensão de uma porção maior da mesma substância, sobre a geladeira da residência, demonstrando que ela mantinha o entorpecente em depósito para fins de comercialização;

(c)
As degravações extraídas do aparelho celular da acusada revelam conversas inequívocas sobre a comercialização de entorpecentes, com referências a quantidades disponíveis (“tem base lá ainda”), valores a receber de clientes e repasses financeiros, demonstrando atividade mercantil em curso;

(d)
Os depoimentos judiciais dos Policiais Civis Lucas Pereira Santos, Washington Kester Vieira, Azael Nogueira de Oliveira e Cresio Amancio Borges são harmônicos, coesos e convergentes, descrevendo com precisão as circunstâncias da prisão em flagrante e as investigações que a precederam;

(e)
A tentativa de fuga e a destruição do próprio aparelho celular pela acusada no momento da abordagem policial são comportamentos indicativos de consciência da ilicitude da conduta.

A alegação de que a droga seria destinada ao consumo próprio é
incompatível
com o contexto probatório. A quantidade apreendida, a divisão em porções

de tamanhos distintos – duas menores com o usuário e uma maior na residência, padrão típico de estoque para venda –, a intensa movimentação de pessoas no imóvel, o depoimento do usuário que acabara de adquirir a substância e o conteúdo das degravações afastam, de forma categórica, qualquer dúvida razoável sobre a finalidade mercantil.

Ademais, a ausência de petrechos típicos do tráfico – como balanças de precisão e material de embalagem – não infirma a conclusão, pois a prova da traficância não exige a apreensão de todos os instrumentos do crime. O flagrante da venda ao usuário, por si só, já seria suficiente para a condenação; somado aos demais elementos, forma conjunto probatório robusto e irrefutável.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que a prova do tráfico de drogas pode ser formada pelo conjunto de elementos indiciários convergentes, sem necessidade de flagrante de venda: “
O crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 se consuma com qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a prova de flagrante no exato momento da mercancia para configuração do tráfico.”
(N.U 1016233-92.2025.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026).

Ante o exposto, mantenho a
condenação de Bianca Camille Nunes Correia pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

IV.2 — Do pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006)

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que Bianca é tecnicamente primária e que a negativa do benefício com base em ações penais em curso viola o
Tema 1139 do STJ
e a
Súmula 444 do STJ
.

O pedido não comporta provimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o
Tema 1139
, assentou que: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Contudo, a vedação estabelecida pelo Tema 1139 do STJ diz respeito à utilização da
mera existência
de inquéritos ou ações penais em curso como fundamento para negar o benefício, em razão da presunção de inocência. Tal vedação
não impede
que o julgador, com base em
provas concretas produzidas nos próprios autos
, conclua que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – requisitos negativos expressamente previstos no texto legal.

No caso em exame, a negativa do privilégio não se funda na simples existência de outros processos criminais, mas em
elementos probatórios concretos e autônomos
que integram os próprios autos, a saber:

(a)
As degravações extraídas do aparelho celular da acusada — prova produzida nestes autos — revelam sua
integração à organização criminosa
autodenominada “Comando Vermelho”, na qual exercia a função de
"disciplina"
— cargo de relevância hierárquica, responsável pela manutenção da ordem interna e pela aplicação de sanções aos membros do grupo. Essa função não é compatível com o perfil do traficante ocasional que o legislador pretendeu beneficiar com a minorante;

(b)
Os depoimentos judiciais dos policiais civis — especialmente do Investigador Cresio Amancio Borges —, prestados nestes autos, confirmam o papel de BIANCA na estrutura criminosa local, descrevendo sua atuação como parte de uma rede organizada de tráfico de drogas, com divisão de funções, hierarquia definida e coordenação por um líder encarcerado;

(c)
O
Relatório Policial nº 2024.13.4693
(ID. 334946871), juntado a estes autos, descreve o contexto das investigações que levaram ao monitoramento da residência de BIANCA, demonstrando que ela era alvo de investigações por múltiplos crimes graves, o que evidencia dedicação a atividades criminosas — não como referência a outros processos, mas como contexto fático que integra os próprios autos;

(d)
A dinâmica dos fatos apurados nestes autos — com fornecimento de drogas por um líder encarcerado, divisão de funções, cobranças hierárquicas e repasses financeiros estruturados — é, por si só, incompatível com o perfil do traficante ocasional ou da "mula" que o §4º pretende beneficiar.

Esses elementos, extraídos dos próprios autos da presente ação penal e independentes da existência de outros processos criminais, demonstram que BIANCA
se dedica a atividades criminosas
e
integra organização criminosa
, afastando, de forma autônoma, os requisitos legais para a aplicação do benefício.

Esses elementos, extraídos dos próprios autos da presente ação penal, demonstram que Bianca
se dedica a atividades criminosas
e
integra organização criminosa
, afastando, de forma autônoma e independente, os requisitos legais para a aplicação do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente, reafirmou que a negativa do privilégio é legítima quando fundada em provas concretas de integração a organização criminosa estruturada, independentemente da existência de condenação transitada em julgado: “
O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências de inserção do réu em organização criminosa estruturada.”
(STJ, AgRg no HC nº 978.266/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30/04/2025).

Esta Corte adotou posicionamento convergente: “
A aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas é inviável no caso concreto, pois, além da quantidade de droga apreendida, consta nos autos que o segundo apelante responde a outra ação penal por envolvimento com organização criminosa, revelando sua dedicação a atividades ilícitas, portanto, a ausência de requisitos cumulativos impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 0003724-98.2019.8.11.0087, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22/04/2025)

Da Súmula Vinculante nº 59 do STF:

A defesa invoca a Súmula Vinculante nº 59, que estabelece ser impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. O enunciado, contudo, pressupõe o
reconhecimento
do tráfico privilegiado como condição de sua aplicação. Não estando presentes os requisitos do §4º do art. 33, não há que se falar em incidência da Súmula Vinculante nº 59.

Assim é imperativa a manutenção da
negativa da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e, por consequência, a pena e o regime fixados na sentença.

V. Dispositivo

Ante ao exposto, em sintonia parcial com o parecer,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo Ministério Público e por Bianca Camille Nunes Correia, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026